Tribunal: STF
Processo: AI 581888
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade. IPTU.
   Autarquia federal. Precedente. 4. Taxa de Limpeza Pública.
   Município de Belo Horizonte. Lei no 5.641, de 1989.
   Inconstitucionalidade. 5. Decisão proferida em conformidade com a
   jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental a
   que se nega provimento.